Tribunal: TJBA
Processo: 8032342-44.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032342-44.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROZANGELA DA SILVA

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIS BONFIM

AGRAVADO: KATIA FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
GILBERTO SANTOS MOREIRA, PAULA DE MELO FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL. IMÓVEL REGULARMENTE ADQUIRIDO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Imissão na Posse, deferiu tutela provisória determinando a imissão da agravada na posse do imóvel adquirido da EMGEA, o qual se encontra ocupado pela agravante, antiga mutuária que teve o financiamento executado por inadimplência.

2. A propriedade do imóvel foi regularmente transferida à agravada mediante escritura pública de compra e venda devidamente registrada no cartório competente, conferindo-lhe o direito de ser imitida na posse do bem.

3. O art. 1.245, § 2º, do Código Civil estabelece que, enquanto não se promover por meio de ação própria a decretação de invalidade do registro e seu cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel, produzindo todos os efeitos legais.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há prejudicialidade externa entre ações de imissão na posse e ações que discutem a anulação do ato de transferência de domínio, inexistindo obrigatoriedade de sobrestamento do processo.

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº. 8032342-44.2022.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, ROZANGELA DA SILVA, e como Agravada, KATIA FERREIRA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA